Tribunal: TJSP
Processo: 1004558-81.2020.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Apelação. Contratos bancários. Revisional de financiamento de veículo. Capitalização mensal dos juros. Admissão. Medidas Provisória de números 1.963-17 e 2.110-21. Comissão de permanência. Em que pese a Súmula no 472 do C. STJ limitar a comissão de permanência à soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, sem a cumulação com quaisquer outros, deve ser observada a taxa

Ementa:
Apelação. Contratos bancários. Revisional de financiamento de veículo. Capitalização mensal dos juros. Admissão. Medidas Provisória de números 1.963-17 e 2.110-21. Comissão de permanência. Em que pese a Súmula no 472 do C. STJ limitar a comissão de permanência à soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, sem a cumulação com quaisquer outros, deve ser observada a taxa média de mercado apurada e divulgada pelo BACEN, nos termos da Súmula no 294. Contratos firmados durante a sua vigência. Julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia e Súmula 539 do STJ. IOF. Modalidade de tributo que decorre da lei e incide sobre as operações financeiras independentemente da vontade dos contratantes. Tarifa de cadastro. Exigência lícita. Questão pacificada pela Súmula no 566 do C. Superior Tribunal de Justiça. Impugnação das tarifas de registro de contrato e avaliação do bem. Incidência da tese firmada no julgamento do REsp 1578553/SP (Temas 958). Comprovação da tarifa de registro do contrato e da realização do serviço cobrado na tarifa de do avaliação do bem. Parcela Cap. Premiável e Seguro de proteção financeira – REsp no 1639320/SP (Tema 972). Ausência de demonstração de que fora ofertado à consumidora a possibilidade de escolha de outra seguradora senão aquela indicada pela instituição financeira. Necessidade de repetição, na forma simples, da quantia despendida pelo consumidor, devidamente atualizada desde o desembolso, e acrescida de juros legais, a contar da citação. Sucumbência recíproca, com divisão igualitária das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.
Majoração da verba nos termos do art. 85, §11o, do CPC.
Recurso provido, em parte.